Tribunal: TJDFT
Processo: 0012509-83.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012509-83.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA, DISTRITO FEDERAL, VIACAO PIONEIRA LTDA, VIACAO PIRACICABANA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Vistos... Consoante ressaltado no despacho retro, "o processo no 92892-0 (autos físicos) atual 5149-97 - PJe, da minha Relatoria e já julgado pelo Colegiado, não transitou em julgado, tendo em vista o teor da certidão anexada ao Id. 18053365 - Pág. 1". Em consulta ao citado processo, os autos se encontram na COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS - COREC, para o cumprimento de determinações (ID 36904213, dos autos EDCiv 0005149-97.2013.8.07.0018). Portanto, ainda sem o julgamento definitivo da demanda. Ante o exposto, cumpra-se a ordem exarada na decisão de ID 9259803, pág. 3, de modo que este feito continue sobrestado. Brasília,14 de outubro de 2022 11:50:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator